Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700743-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI Agravada: GECIOLA MARIA LEONARDO MIRANDA RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, em face da decisão que, em liquidação de sentença, homologou os cálculos elaborados por perícia contábil judicial. A agravante alega a existência de vícios técnicos no laudo pericial homologado pelo juízo a quo, mais especificamente quanto ao cálculo da reserva matemática, assim como a extrapolação do título executivo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar o prosseguimento da liquidação de sentença. Ao final, requer seja reformada a decisão que homologou o laudo pericial. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a inexistência dos requisitos legais para deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Analisando os autos na origem, há que se destacar, inicialmente, que a elaboração do laudo contábil foi realizada com rigor técnico e plena observância do contraditório e da ampla defesa. Veja, o perito designado atentou-se a responder cada um dos quesitos indicados pelas partes e pelo juízo, bem como se manifestou de forma adequada em relação às impugnações apresentadas pelas partes. Embora tenha, em um primeiro momento, apresentado impugnação ao laudo pericial, a parte agravante, após a resposta do perito, se manifestou no sentido de concordar com os cálculos realizados, conforme expressamente dito por seus assistentes técnicos (ID 243634445). Como consequência, a decisão recorrida não se ocupou de rebater qualquer argumento da parte agravante. Neste contexto, conclui-se que as impugnações contantes do presente recurso se mostram, ao menos nesta análise de cognição sumária, contraditórias em relação à posição adotada anteriormente nos autos principais, o que representa ofensa ao princípio do venire contra factum proprium. Nessa esteira, imperioso reconhecer a ausência do requisito da probabilidade do direito, autorizador da pleiteada concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator